Tribunal: STF
Processo: ARE 1364108
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO AJUIZADA EM FACE DA CEF. IMÓVEL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DOS MUTUÁRIOS. RETOMADA DO IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA CEF. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE ANIMUS DOMINI E POSSE MANSA E PACÍFICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.



    1. Apelações de ambos os autores interpostas contra sentença que, nos autos da ação de usucapião especial, julgou improcedente o pedido que objetivava a aquisição por usucapião urbana da propriedade de imóvel situado à Rua Almirante Pestana, n.º 701, bloco 4, apto. 304, Cacuia, Ilha do Governador, Rio de Janeiro.



    2. A usucapião especial de imóvel urbano encontra previsão no art. 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, que possuem igual redação e dispõem que "aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural".



    3. O imóvel objeto da ação foi dado em garantia no contrato habitacional nº 9019801902312, firmado entre a CEF e o possuidor anterior, no âmbito do SFH, mas, diante da sua inadimplência, foi retomado pela CEF, através de execução extrajudicial, em março de 1996, tendo sido realizado o registro de adjudicação, em setembro de 1996. Posteriormente, em 17/12/2010, o imóvel foi arrematado por terceiro, que firmou novo contrato de compra e venda, mediante mútuo com cláusula de alienação fiduciária em garantia com a CEF. No caso concreto dos autos, alegam os autores da demanda, que se encontram ocupando o imóvel desde 1998, lastreados em contrato de gaveta, e que ali permaneceram sem oposição da CEF há pelo menos 12 anos antes de haver sido providenciado o leilão do bem.



    4. A circunstância de ter sido o imóvel adjudicado pela credora hipotecária em 1996, retomando-o dos mutuários inadimplentes, já seria motivo suficiente para afastar eventual convicção de direito ao imóvel – ou animus domini - que porventura viessem terceiros a nutrir com base em contratos de gaveta firmados com os antigos mutuários. De conseguinte, a sua posse, supostamente iniciada em 1998, não poderia caracterizar-se como de boa-fé, e a tolerância da nova ocupação, por parte da CEF, poderia justificar-se em suposta clandestinidade, e não, necessariamente, em ausência de contestação, assim descaracterizando o requisito de tratar-se de posse mansa e pacífica exigido, juntamente com o decurso do prazo legal, para a configuração da usucapião especial.



    5. Tanto a Constituição da República (art. 183) como a legislação civil (art. 1240) são expressas em proibira usucapião de terras públicas, uma vez que “os bens públicos, como patrimônio coletivo, não se devem achar expostos ao risco desta apropriação particular, tanto mais grave quanto maiores as dificuldades de fiscalização em país extremamente vasto dotado de regiões mal povoadas” (cf. Caio Mario da Silva Pereira, in Instituições de direito civil, vol. V, 20ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 2009, p. 121-122). O mesmo cuidado do legislador em proteger os bens públicos contra possíveis ocupações particulares de difícil percepção e fiscalização pela paquidérmica burocracia estatal justifica a adoção de solução semelhante em se tratando de imóveis urbanos integrantes do vasto patrimônio imobiliário da Caixa Econômica Federal, haja vista a notória dificuldade daquela empresa pública em administrar e solucionar pendências envolvendo os seus bens. Demais disso, embora se trate de empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, a Caixa Econômica Federal, ao atuar como agente financeiro dos programas oficiais de habitação e órgão de execução da política habitacional, explora serviço público, sendo razoável dar aos seus bens o mesmo tratamento constitucional dado aos bens púbicos. Precedentes do STJ e deste TRF2.



    6. A usucapião especial urbana foi concebida pelo legislador constitucional com o intuito de permitir a consecução de política urbana voltada para o bem comum, não se prestando para legitimar ocupações indevidas ou para albergar a pretensão de mutuários inadimplentes ou gaveteiros, em detrimento do patrimônio público.



    7. Recursos de apelação desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 5º, XXIII; 7º, IV; 23, IX; 170, III; 182, § 2º; 183 e 191 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente